Tribunal: TJDFT
Processo: 0744405-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. CONTA-SALÁRIO. VEDAÇÃO À PESSOA JURÍDICA.
1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento. 2. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. Sendo a autorização para débito automático das parcelas “condição essencial à realização do negócio jurídico” entre as partes, com influência nos moldes da negociação, inclusive taxas de juros e condições de pagamento, não cabe a intervenção judiciária imediata para alteração unilateral do contrato antes de efetivado o contraditório e a ampla defesa.
3. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de que tratam a Resolução n. 3.402/2006 (conta-salário), modalidade vedada a titulares pessoa jurídica.
4. Não se evidencia o iminente risco de dano a ensejar a pronta suspensão do pagamento na forma livre e voluntariamente contratada na hipótese de os descontos estarem sendo realizados em conta corrente da parte agravante há mais de três anos, sem comprometimento de seus demais compromissos financeiros.
5. Agravo instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.